Tribunal: TJDFT
Processo: 0727599-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727599-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OLDIVAR BENETIS RECORRIDAS: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRÁRIA EM BRASÍLIA - ASSERA - BR, JOSILMA BATISTA SARAIVA E JOSILMA SARAIVA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DO DIREITO NA SEARA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ILÍCITA CULPOSA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2 - Não há cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em face do indeferimento de realização de perícia contábil, quando tal prova se mostra irrelevante para a solução da causa. 3 - Para provar o fato controvertido de que o Autor recebeu administrativamente direito reconhecido em demanda coletiva, a fim de verificar se houve omissão ilícita culposa da Associação e dos Advogados em não ajuizarem execução, basta o ofício ao órgão empregador, não sendo necessário realizar perícia contábil. 4 - Constatado que foi implantado administrativamente o reajuste salarial judicialmente reconhecido na folha de pagamento do servidor, pela incorporação do percentual e pelo recebimento do retroativo, não há responsabilidade das Rés, uma vez que não ficou configurada nenhuma omissão ilícita culposa em não requererem o cumprimento da sentença coletiva. 5 - O suposto recebimento a menor na seara administrativa, decorrente de eventual erro de cálculo, deve ser imputado ao órgão pagador, e não às Rés. 6 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação; b) artigos 7o e 9o, ambos do Código Civil, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. Em contrarrazões, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRÁRIA EM BRASÍLIA - ASSERA - BR pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256 (ID 45317336). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente” (AgInt no REsp n. 1.988.036/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 7o e 9o, ambos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de cerceamento de defesa, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome de seu patrono, formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRÁRIA EM BRASÍLIA - ASSERA - BR, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020